Tribunal: TJMT
Processo: 1015049-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015049-52.2021.8.11.0000.
AGRAVANTE: MARCOS VIEIRA.
AGRAVADOS: F.O.V E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C ALIMENTOS GRAVÍDICOS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU OS ALIMENTOS PARA DOIS FILHOS MENORES, EM 20% DO SALÁRIO LÍQUIDO DO GENITOR – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS VIEIRA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Alimentos c/c Alimentos Gravídicos c/c Guarda e Regulamentação de Visitas n.o 1000633-40.2021.8.11.0013, manejada por F.O.V e outros, fixou o valor de 01 salário mínimo dos rendimentos do genitor/agravante, deferiu o pedido de liminar de fixação de alimentos em 20% do salário líquido do Agravante, a ser descontado diretamente em folha de pagamento (Id. 98856492 - pg. 18).
Em breve síntese, o recorrente almeja de início a concessão da assistência judiciária. Em seguida, pleiteia o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
Afirma que as suas condições financeiras não permitem suportar o valor determinado pelo Juiz de primeiro grau, tendo em vista as despesas pessoais devidamente comprovadas em anexo e também por comprometer o alimento da sua primeira filha, advinda do relacionamento anterior.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, de modo que sejam reduzidos os alimentos provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.
Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário
Decido.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pelo recorrente, e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.
Quanto ao mais, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo pela ausência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
No caso, o agravante não comprovou a impossibilidade momentânea de arcar com os alimentos fixados pela Julgadora a quo, o que justifica a manutenção da decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões e pelo parecer ministerial, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento, podendo as partes aguardar a análise do mérito, sem que isso incorra em prejuízo.
Com tais considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se proferida nova decisão que possa interferir no processamento deste recurso, inclusive quando da realização da audiência de conciliação já designada.
Intime-se a parte agravada para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator